Tribunal: TJMT
Processo: 1019362-30.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019362-30.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade, Anulação de Débito Fiscal, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[M D NORTE COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 17.610.120/0001-03 (AGRAVANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), FISCAL DE TRIBUTOS JOSÉ CARLOS BEZERRA LIMA (AGRAVADO), ILMO. PROCURADOR GERAL DO ESTADO DA PROCURADORIA FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVANTE), M D NORTE COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 17.610.120/0001-03 (AGRAVADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), YENDIS RODRIGUES COSTA - CPF: 036.856.821-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO –

REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – SENTENÇA RATIFICADA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida, a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida monocraticamente, que rejeitou os Embargos de Declaração oposto em face do
decisum
que ratificou, sob o crivo do reexame, o ato sentencial, que concedeu a segurança, para determinar a imediata liberação da mercadoria apreendida da Impetrante, constantes no TAD nº 1147818-1.

O Agravante sustenta, em síntese, que a decisão impugnada não deve prosperar, haja vista que não há qualquer ilegalidade no TAD impugnado, pois a isenção ou não incidência, salvo determinação em contrário da legislação, não implicará crédito para compensação com o montante devido nas operações ou prestações seguintes

Discorre sobre o creditamento do ICMS em operações ou prestação isentas ou não tributadas, tal como no caso do diferimento, espécie de benefício fiscal.

Com essas razões, requer o provimento do
Agravo Interno, reconsiderando a decisão impugnada e, de consequência, retificar a sentença que concedeu a segurança.

A Agravado apresentou suas contrarrazões ao Recurso no id. 172728652.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida monocraticamente, que rejeitou os Embargos de Declaração oposto em face do
decisum
que ratificou, sob o crivo do reexame, o ato sentencial, que concedeu a segurança, para determinar a imediata liberação da mercadoria apreendida da Impetrante, constantes no TAD nº 1147818-1.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Revisitando os autos
originários,
e os argumentos, esposados pela Agravante, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão recorrida,
porque esta, pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro ao consignar que nos Embargos de Declaração o pedido formulado pelo Impetrante foi claro, pleitear a concessão da ordem para:

“Anular os créditos tributários lançados no TAD nº 1147818-1, sendo saldo de ICMS a pagar de R$ 13.412,01 (treze mil quatrocentos e doze reais e um centavos) e multa no valor de R$ 8.047,21 (oito mil quarenta e sete reais e vinte e um centavos), totalizando R$ 21.459,22 (vinte e um mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e vinte e dois centavos)”.

Após o saneamento do feito, foi proferida sentença ratificando a decisão liminar e concedendo a segurança nos seguintes termos:

(...) No caso em tela, ação esta restrita a verificação de ilegalidade na conduta da autoridade impetrada que lavrou o TAD n.1147818-1, sob o fundamento de supressão do aproveitamento dos créditos de ICMS das notas de entrada exibidas pela impetrante e descriminadas nas observações de suas notas ficais de saída.

Superada as fases processuais e inexistente fato capaz de infirmar a liminar, constata-se que a matéria já foi regularmente apreciada e o mérito esgotado, por ocasião da decisão ID 59572884.

Ato continuo, os autos foram remetidos a este Egrégio Tribunal de Justiça para que a sentença proferida fosse submetida ao crivo da remessa necessária, a qual ratificou integralmente o
decisum
por seus próprios fundamentos.

Logo, entendo que, ao ratificar o ato sentencial, e conceder a segurança postulada, está, mesmo que de modo implícito, anulado o crédito tributário, conforme o pedido formulado pelo Impetrante, em sua inicial.

Não bastasse isso, qualquer pedido de valor pode ser pedido no juízo de origem, além de que o montante depositado deve ser estornado para o autor, uma vez que o Juízo a quo, reconheceu o direito postulado, ao conceder a ordem.

Diante dessas considerações, a manutenção do
decisum
agravado é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Agravo Interno, mantendo, de consequência, inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023